Tribunal: STF
Processo: ARE 1533181
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.VEDAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, tendente a desafiar os acórdãos integrado e integrador adiante ementados, proferidos pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:



    “Apelação cível - Regime diferido de ICMS - Decisão judicial do STJ que, reconhecendo a exigência do tributo, determinou que o seu cálculo fosse realizado mediante a apuração do valor real da operação, desconsiderando-se a pauta fiscal - Novo lançamento realizado em conformidade com a decisão - Inocorrência de decadência (art. 173, inciso II, do CTN) Inaplicabilidade do art. 146 do C'TN - Sentença mantida — Recurso improvido."



    "Apelação Cível - Devolução dos autos pelo C. STJ --- Julgamento de Recurso Especial — Constatação de omissão — Debate acerca da atualização da base de cálculo de incidência do ICMS não pago e cobrado de maneira diferida — Impossibilidade — Efeito cascata — Hipótese de incidência que remanesce fixada na data de não pagamento, não retroagindo à data de entrada da mercadoria - Ausência de previsão legal que determine a atualização do valor da operação nesse caso específico — Acórdão modificado — Recurso da Apelante parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração contra esses, restaram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, consectariamente, aponta a ocorrência de violação ao artigos 24, inciso I, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.062 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, por sua vez, em sede de juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso, com base na natureza infraconstitucional do debate.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o ARE 1.216.078, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/9/2019, paradigma do Tema 1.062/RG, fixou a tese seguinte: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, diante do julgamento do RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011, paradigma do Tema 214/RG, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários".



    Dessa linha de raciocínio, porém, não divergiu o acórdão a quo, que, à luz da casuística e da legislação infraconstitucional, reputou legítimos os juros de mora cobrados pelo polo recorrido, assentando a competência do Estado para legislar sobre a matéria e a similitude da sistemática dos encargos de mora previstos na norma estadual com a taxa SELIC, nos termos dos seguintes excertos do acórdão a quo (doc. 36, fls. 6/8), in verbis:



    "Outrossim, o § 1° do art. 161 do Código Tributário Nacional estabelece que os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês, exceto se a lei dispuser de modo diverso.



    [...]



    Pois bem. Com a edição da Lei Estadual n° 13.918, de 22 de dezembro de 2009, que alterou o art. 96 da Lei Paulista n° 6.374/89, a taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários de ICMS passou a ser de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda.



    [...]



    Tal sistemática é a mesma da taxa Selic, cuja aplicação é remansosa na jurisprudência, razão pela qual, na espécie, não há qualquer ilegalidade na fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês.



    No tocante à alegação de que o Estado não tem competência para legislar sobre a matéria, também sem razão a Embargante.



    O art. 155, II da Constituição Federal fixa a competência dos Estados para legislar sobre ICMS. E mais, o art. 24, I da Carta Magna autoriza o ente estatal a disciplinar o recolhimento deste tributo e a dispor sobre a mora.



    Nesse sentido, destaca-se trecho do v. acórdão exarado nos autos da apelação n° 0074704-45.2010.8.26.0224, da lavra do Exmo. Desembargador Urbano Ruiz:



    'Sem consistência a alegação de falta de competência ao Estado para legislar sobre o tema, pois o art. 155, II, da CF, esclarece que o ICMS compete aos Estados. Disciplina, por consequência, por lei estadual, o recolhimento desse tributo e deve, necessariamente, legislar sobre a hipótese de incidência, sujeito passivo, base de cálculo, formas de recolhimento e, também sobre a mora (CF, art. 24, l). A Lei Estadual 13.918/09 utiliza critério semelhante ao da Taxa Selic, para atualização do valor da dívida e cálculo dos juros e, como enfatizou a r. sentença, há farta jurisprudência declarando a constitucionalidade da taxa selic, sem que agora se possa contrariá-la.'



    Corroborando o fundamentado, colacionam-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça: [...]"



    No mais, desponta que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação da cobrança de juros em patamar indevido ou superior à taxa SELIC seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte, assim como analisar a legislação infraconstitucional, incabível em recurso extraordinário, já que a eventual ofensa à Constituição Federal, nessa hipótese particular, seria meramente indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se, a propósito, as ementas abaixo colacionadas:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de juros. Limitação à SELIC. Súmulas 279, 280 e 284/STF.



    I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    IV. Dispositivo. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.493.392-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/8/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão Recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Juros. Prova pericial. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame. 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo qual concluiu que ‘a apuração dos juros aplicados no título de crédito tributário – se em desrespeito ou não ao determinado pelo STF – demanda prova pericial, no mínimo realização de cálculos pelo Contador-Judicial, de tal modo a alegação se torna inviável pela via da objeção de pré-executividade’. 2. O fato relevante. O acórdão recorrido não adentrou na análise do Tema nº 1.062 do ementário Repercussão Geral, ao fundamento de que ‘não se está a negar aqui a decisão do STF, mas sim, em se afirmar que, para se chegar na inserção de juros indevidos, há necessidade de prova’, e que ‘o instrumento processual adequado seria os embargos à execução, na qual permite tal conjuração probatória’. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação no sentido de ‘aferir se os índices de atualização monetária e juros de mora utilizados pelo Estado de Rondônia foram superiores àqueles adotados pela União Federal (SELIC) e se implicaram, consequentemente, em ofensa à tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 1216078 demandaria dilação probatória. Isso porque há evidente necessidade de análise contábil para confrontar o valor do crédito calculado na forma da legislação estadual com o valor que se obteria com base nos índices da União. Desse modo, o enfrentamento desta tese deve ocorrer na via dos Embargos à Execução Fiscal (art. 16, § 2º da Lei 6.830/80 c/c art. 917, III do CPC). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento da execução fiscal’. A 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão. 4. No presente recurso, pretende a agravante que seja aplicado o Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, ‘com o consequente reconhecimento da necessidade de limitação do índice de correção do crédito tributário exigido pelo Recorrido pelo índice de correção estabelecido pela União Federal para os mesmos fins’.



    III. Razões de decidir. 5. O Colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, Código de Processo Civil, assentou a inexistência do atendimento aos requisitos pertinentes à exceção de pré-executividade. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.504.455-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/10/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente